Tribunal: TJBA
Processo: 0099468-51.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099468-51.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAPEC LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS PITHON, ELISSON DE SA NASCIMENTO

APELADO: COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
CLARA NUNES BARRETO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes as demandas da autora/embargante, relativas a um negócio jurídico de compra e venda.

O acórdão negou provimento ao recurso da parte, fundamentando a decisão na inexistência de prova do alegado "acordo de cavalheiros" e na regularidade do protesto do título.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, conforme alegado pela embargante, vícios que autorizariam a interposição de Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Inexistência de Contradição: A contradição que autoriza os embargos é a interna, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, o que não ocorreu no caso.

Inexistência de Omissão: O colegiado enfrentou as questões relevantes para a resolução da demanda, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes. O acórdão foi claro ao fundamentar a decisão na inexistência de prova do alegado "acordo de cavalheiros" e na regularidade do protesto do título.Busca-se, sob o pretexto de omissão e contradição, o reexame do mérito, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

Voto no sentido de
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração opostos
.

Tese de Julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão do que já foi decidido, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

"2. Não há omissão no julgado quando o órgão jurisdicional enfrenta as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes."

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
o recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01